Tribunal: TJBA
Processo: 8015765-49.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015765-49.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

AGRAVADO: MARIA EUNICE SA BARRETO SANTOS

Advogado(s)
:
REVARDIERE RODRIGUES ASSUNCAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença de ação revisional bancária, homologou o laudo pericial contábil que apurou o saldo devedor da parte autora em R$78.817,83. O agravante sustenta cerceamento de defesa por insuficiência de esclarecimentos periciais e erro no cálculo, defendendo saldo significativamente superior.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a homologação dos cálculos sem novos esclarecimentos do expert configura cerceamento de defesa; e (ii) a perícia judicial observou fielmente os parâmetros fixados no título executivo judicial.

III. Razões de decidir
Não se configura cerceamento de defesa quando o perito judicial apresenta laudo complementar enfrentando de forma satisfatória as impugnações das partes, conforme o art. 477, § 2º, do CPC.
O magistrado, como destinatário da prova, detém livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) para avaliar a suficiência do trabalho técnico, sendo dispensável a renovação sucessiva da prova quando os elementos nos autos são elucidativos.
O laudo pericial oficial goza de presunção de correção e idoneidade, devendo prevalecer sobre cálculos unilaterais quando demonstrada a estrita aderência ao comando judicial (exclusão de comissão de permanência cumulada e aplicação da Tabela Price).
O mero inconformismo com o resultado da apuração do débito, desacompanhado de prova de erro aritmético concreto, não autoriza a desconstituição da perícia judicial.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A prestação de esclarecimentos satisfatórios pelo perito judicial afasta a nulidade por cerceamento de defesa. 2. Prevalece o laudo oficial elaborado por auxiliar do juízo que observa os parâmetros do título judicial quando ausente prova de erro técnico capaz de infirmar sua idoneidade."

Referências:
Código de Processo Civil, arts. 371, 477, § 2º e 1.015, parágrafo único. STJ, AgInt no AREsp n. 2.831.214/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/3/2026. STJ, AREsp n. 3.156.520/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/4/2026. TJBA, Apelação nº 0010058-60.2007.8.05.0080, relator Desembargador Raimundo Nonato Borges Braga, publicado em 16/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8015765-49.2026.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e como Agravada
MARIA EUNICE SÁ BARRETO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza substituta de 2º Grau - Relatora